Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704540-26.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, SERASA S.A. RECORRIDO: SERASA S.A., LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente Luis Carlos Ferreira da Silva, para providenciar a distribuição da Reclamação, ID 31799275, à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar, nos termos do art. 18, inciso VI, do RITJDFT. I. Brasília, 7 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito